Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NO APELO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. NEGATIVA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. LIMINAR. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CAPUT E §1o, DO CPC/15.
1. A juntada de novos documentos foi admitida no regime do novo Diploma Processual Civil, nas hipóteses estabelecidas no art. 435, não cabendo seu desentranhamento se ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório.
2. Tendo a decisão exequenda assegurado aos adquirentes de lotes não edificados e comprados após dezembro de 2016, localizados no Condomínio Solar de Brasília, o direito de participarem de Processo de Venda Direta, regulamentado pelo Edital no 01/2018, em igualdade de condições com os demais ocupantes do condomínio irregular, sob pena de incidência de multa, extrapola seu objeto a inclusão imediata de participantes ou mesmo a ultimação da venda direta de imóveis aos seus ocupantes, ainda que preencham os requisitos legais estabelecidos pela Lei Federal no 9.262/1996. Hipótese de resistência imotivada não configurada.
3. Caberá ao vencido, na fase de cumprimento de sentença, o pagamento da verba de sucumbência (art. 85, §1o, do CPC/15).
4. Apelação conhecida e não provida.